Tribunal: CARF
Processo: 13886.000790/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000790/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.530 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA TEXTIL JOSE DAHRUJ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos e os débitos serão
atualizados na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000790/2003-16
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da la Turma da
DRJ/RJ1 (Acórdão 12-32.219, fls. 1073 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Na sequência, os atos processuais são reproduzidos com mais detalhes.
Do Despacho Decisório (e-fls. 812 e ss.)
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 01, 02, 05, 08, 09, 10,
11, 14, 17, 292, 293, 294, 295, 296) em que o contribuinte indica como origem do
crédito :
Saldos negativos:
IRPJ apurado em 31/12/99 - R$ 150.494,29 (fl. 03)
CSLL apurado em 31/12/99 - R$ 3.366,00 (fl. 06)
IRPJ apurado em 31/12/00 - R$ 92.321,56 (fl. 12)
CSLL apurado em 31/12/00 - R$ 43.660,09 (fl. 15)
Pagamentos a maior ou indevidos:

[...]
Para ter seu pleito atendido, anexa cópia do Contrato Social (fls. 24 a 30), cópia do
documento pessoal do responsável, cópia de DIPJ exercícios 2000 a 2003 (fls. 31 a
209), cópia de DCTF's do lo trimestre de 2000, e 2o a 4o trimestre de 2001 (fls. 210 a
278) e demonstrativo de utilização dos créditos indicados (fl. 04).
[...]
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não se constatou a
existência de DCOMP's eletrônicas transmitidas pelo contribuinte informando este
processo administrativo como origem de crédito (fl. 315).
Os débitos informados na Declaração de Compensação em formulário foram objeto de
confissão por meio de DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários, conforme
se verifica nos sistemas da SRF : GERENCIAL DCTF e SIEF - FISCALIZAÇÃO
ELETRÔNICA.
Fundamentação
Pelo que consta nos autos, verifica-se que a pessoa jurídica pretende a restituição e
compensação do valor relativo ao saldo negativo apurado de IRPJ e CSLL (Indicando :
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

IRPJ apurado em 31/12/99 - R$ 150.494,29 (fl. 03), CSLL apurado em 31/12/99 - R$
3.366,00 (fl. 06), IRPJ apurado em 31/12/00 - R$ 92.321,56 (fl. 12), CSLL apurado em
31/12/00 - R$43.660,09 (fl. 15)) e pagamentos a maior ou indevidos (R$ 20.034,46; R$
20.275,25; R$ 20.275,25; R$ 21.029,76) conforme folhas 18 a 22.
A base legal para a restituição/compensação de saldo negativo encontra-se no inciso II
do art. 40 da Lei 8.981/95 (redação dada pela Lei 9.065/95) onde estabelece que o saldo
do imposto apurado em 31 de dezembro será compensado com o imposto a ser pago a
partir do mês de abril do ano subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de
requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior.
Já o § 3o do art. 7o da Lei 9.430/96, abrigado sob o subtítulo "Disposições Transitórias",
determina que, alternativamente ao disposto no art. 40 da Lei 8.981/95, havendo saldo
de imposto apurado em 31/12/96 pago a maior, a pessoa jurídica poderá compensá-lo
com o imposto devido correspondente aos períodos de apuração subsequentes, facultado
o pedido de restituição.
Em relação ao reconhecimento do saldo credor da CSLL, a base legal é a mesma o IRPJ
em virtude do disposto no art. 57 da Lei 8.981/95 (redação dada pela Lei 9.065/95) e art.
28 da Lei 9.430/96, que prevê que aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor.
A Declaração de Compensação de fls. 01 , foi protocolada no mês de julho de 2003,
portanto deve-se observar a Instrução Normativa SRF no 210 de 30 de setembro de
2002, Art.74 da Lei 9.430/96 e IN SRF no 600 de 28 de dezembro de 2005. Os arts. 2°,
6o e 21 da referida Instrução Normativa autorizam a restituição de pagamento indevido
ou a maior que o devido, saldo negativo de IRPJ a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração e sua devida
compensação com quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF,
verbis:
[...]
Partamos, então, para o exame da origem do saldo negativo de IRPJ de 1999. Através da
análise da DIPJ 2000, DCTF's correspondentes e consultas ao sistema sinal 08,
constata-se que o respectivo saldo negativo no valor de R$ 150.494,29 teve origem em
estimativas mensais pagas com darf's (janeiro a dezembro) e através de IRRF (março).
Confirmando - se as quitações efetuadas com darfs no sistema sinal08 (fls. 335 a 337) e
as quitações feitas com IRRF através de DIRF (fls. 331 e 332), valida-se o saldo
negativo de IRPJ ano calendário 1999 no valor de R$ 150.494,29.
Do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999
Para maior clareza, segue abaixo a demonstração da origem do saldo negativo de IRPJ
1999 :
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

Analisando as DCTF's do ano de 2000 (fls. 358 a 366) e a DIPJ 2001, verifica-se que o
requerente já utilizou parcialmente o saldo negativo de IRPJ 1999 para compensar, sem
processo administrativo (em conformidade com o artigo 14 da IN 21 de 1997), os
débitos das estimativas (IRPJ) mensais de janeiro a março e maio a novembro de 2000.
Obtém-se esta conclusão partindo da análise de que para as estimativas mensais de
maio, junho, outubro e novembro o contribuinte não informou na DCTF correspondente
qual o período do saldo negativo de IRPJ utilizado para quitar as referidas estimativas;
para as estimativas de julho a setembro o mesmo declarou valores a pagar na DIPJ, mas
não os declarou na DCTF correspondente, deixando, portanto, omisso o modo de
quitação das mesmas; analisando as DIRPJ/DIPJ dos cinco anos anteriores (anos em
que, em se apurando saldo negativo, poderia ter sido utilizado para compensar as
estimativas de 2000), constata-se que não se apurou saldo negativo de IRPJ plausível de
se utilizar (fls. 319 a 326) como compensação para tais estimativas, exceto no ano de
1999 (fl. 327). Assim, o mesmo só pode ter compensado as aludidas estimativas com o
saldo negativo de IRPJ 1999 - conforme o fez quanto aos débitos de IRPJ das
estimativas do 1o trimestre na DCTF retificadora do primeiro trimestre de 2000 (fls. 358
a 360). Restando, assim, R$ 13.487,93 do saldo negativo de IRPJ 1999 para ser
compensado com os débitos declarados nas DCOMP's vinculadas a este processo,
conforme se verifica através do programa Neo SAPO - Sistema de Apoio Operacional
(fls. 388 a 391).
Do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000
Partamos então para a verificação da origem do saldo negativo de IRPJ 2000.
Examinando a DIPJ 2001 (ano cal. 2000), DCTF's do período correspondente e sistema
sinal 08, constata-se que o saldo negativo correspondente ao período de 2000 tem
amparo em estimativas mensais pagas com darf (meses de janeiro a abril e novembro a
dezembro) e estimativas mensais compensadas com saldo negativo do ano anterior
conforme acima demonstrado (meses de janeiro a março e maio a novembro).
Confirmando - se os pagamentos efetuados (fls. 344 e 345) e a suficiência do saldo
negativo do ano anterior para a quitação da estimativa mensais (fls. 388 a 391), fica
validado o saldo negativo de IRPJ de 2000 no valor de R$ 228.690,48.
Para maior clareza, segue abaixo a demonstração da origem do saldo negativo de IRPJ
ano calendário 2000:
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

Do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1999
Passemos, agora, à análise da origem do saldo negativo de CSLL ano-calendário 1999.
Verifica-se que o contribuinte não preencheu a linha 27 (CSLL mensal paga por
estimativa) da ficha 30 (Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido) da DIPJ
2000, quando de fato houve o pagamento das estimativas no valor de R$ 26.629,99 (fls.
333 e 334).
Constata-se, também, que o contribuinte preencheu a linha 28 (Parcel. Efet. Pago de
CSLL sobre a base estimada) indevidamente, pois a quitação das estimativas mensais
não foram efetuadas através de parcelamento (fls. 367 a 375)
Considerando o que reza o parágrafo 2° do artigo 147 do CTN:
"Os erros cometidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela."
e, considerando que tratou-se de um erro de fato, passível de correção, mesmo porque o
contribuinte fez constar o seu direito ao saldo negativo através deste processo (fl. 06).
Proponho retificar de ofício a linha 27 (CSLL mensal paga por estimativa) da ficha 30
(Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido) da DIPJ 2000 para nela informar o
valor de R$ 26.629,99, e a linha 28 da mesma ficha para nela constar o valor R$ 0,00,
evidenciando, assim, o saldo negativo no valor de R$ 3.366,00, na referida ficha da
DIPJ.
Examinando a DIPJ 2000, DCTF's (fls. 367 a 375) do período correspondente e sistema
sinal 08, constata-se que o aludido saldo negativo tem amparo em estimativas mensais
pagas com darf's (meses de janeiro a março e julho a dezembro) e compensadas com 1/3
da Cofins (meses de abril a dezembro). Confirmando — se os pagamentos efetuados a
título de CSLL e Cofins (fls. 333, 334, 338 a 341), fica validado o saldo negativo de
CSLL de 1999 no valor de R$ 3.366,00, conforme se demonstra abaixo:
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

Analisando as DCTF's do ano de 2000 e a DIPJ 2001 verifica-se que o requerente
declarou ter utilizado o saldo negativo de CSLL 1999 para compensar, sem processo
administrativo (em conformidade com o artigo 14 da IN 21 de 1997), os débitos das
estimativas mensais de CSLL de Janeiro a março de 2000 (fls. 376 a 378), apesar de o
saldo negativo de 1999 ter sido suficiente para quitar apenas parte da estimativa de
janeiro de 2000. Assim, verifica-se que não restou saldo negativo de CSLL 1999 para
quitar débitos das DCOMP's deste processo, conforme se constata através do programa
Neo SAPO - Sistema de Apoio Operacional (fls. 392 a 394).
Do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2000
Examinemos, agora, a origem do saldo negativo de CSLL do ano calendário 2000.
Analisando a DIPJ 2001 (ano cal. 2000), DCTF's do período correspondente e sistema
sinal 08, constata-se que o saldo negativo correspondente ao período de 2000 tem
amparo em estimativas mensais pagas com darf (meses de janeiro a dezembro) e
compensadas com saldo negativo do ano de 1999 (mês de janeiro). Verificou-se que o
saldo negativo de 1999 foi suficiente para quitar, apenas, o valor de R$ 3.448,80 da
estimativa de janeiro de 2000, e não R$ 7.550,00 da estimativa de janeiro, R$ 3.960,00
de fevereiro e R$ 3.960,00 de março, conforme declarado pelo contribuinte na DCTF do
10 trimestre de 2000. Assim, desconsidera-se o valor de R$ 12.021,20 (4.101,20,
janeiro; 3.960,00, fevereiro; 3.960,00) das estimativas de janeiro, fevereiro e março de
2000, resultando na redução do saldo negativo de CSLL de 2000. Confirmando — se os
pagamentos efetuados (fls. 342, 343) e o valor de R$ 3.448,80 do saldo negativo do ano
de 1999 para a quitação da estimativa de janeiro (fl. 393), fica validado o saldo
negativo de CSLL de 2000 no valor de R$ 37.009,06, conforme se demonstra na
tabela abaixo:
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

É de se observar que, analisando o demonstrativo de utilização dos créditos apresentado
pelo contribuinte (fl. 04), infere-se que o mesmo não considerou a utilização dos saldos
negativos de 1999 no ano-calendário de 2000. Este fato demonstra a divergência entre o
valor indicado de saldo negativo de IRPJ 1999 (R$ 150.494,29) e o valor correto do
mesmo (R$ 13.478,93), bem como o valor indicado de saldo negativo de IRPJ 2000 (R$
92.321,56) e o valor correto do mesmo (R$ 228.690,48). O valor de R$ 92.321,56 (vide
pág. 08 deste despacho decisório) é o valor que o requerente efetivamente pagou em
darf das estimativas de IRPJ 2000, sem considerar as estimativas compensadas com o
saldo negativo do ano anterior (R$ 150.494,29).
Do pagamento indevido ou a maior de CSLL (código 6773)
Analisemos, agora, o pleito quanto aos pagamentos a maior ou indevidos:
A alegação do contribuinte de que efetuou pagamentos a maior ou indevidos a título de
CSLL, código de receita 6773, período de apuração 31/12/2000, merece prosperar,
senão vejamos.
Verifica-se, conforme acima demonstrado, que foi apurado saldo negativo no ano de
2000, não saldo positivo, o qual, se existisse, justificaria a realização de pagamentos
para este código de receita.
O contribuinte efetuou pagamentos, código de receita 6773 (declaração de ajuste),
período de apuração 31/12/2000, cujas somas apontam o montante de R$ 81.614,32 (fls.
316 a 318).
Do exposto, constata-se que o contribuinte efetuou pagamento indevido no montante de
R$ 81.614,32 ( R$ 20.034,46 + R$ 20.275,25 + R$ 20.275,25 + R$ 21.029,76).
Anexamos, para complementar a instrução dos autos, consulta ao CNPJ (fl. 314),
consultas aos extratos IRPJ declarações exercícios 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001 e
2002 (fls. 319 a 330), consultas ao SINAL08 (fls. 317, 318, 333 a 345), consultas ao
sistema DCTF GER (fls. 346 a 387) e consultas ao Sistema de Apoio Operacional -
NEO SAPO (fls. 388 a 394).
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

Conclusão
Diante do exposto, conclui-se pelo reconhecimento do direito creditório relativo aos
pagamentos indevidos (fls. 316 a 318), conforme tabela abaixo, e pelo reconhecimento
dos saldos negativos, abaixo discriminados, e pela homologação das compensações
declaradas, até o limite dos créditos reconhecidos:

Saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/99 - R$ 13.487,93
Saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/00 - R$ 228.690,48
Saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/00 - R$ 37.009,06

Do Relatório da DRJ (Acórdão 12-32.219, fls. 1073 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão que resume os fatos e expõe as razões da manifestação
de inconformidade:
Versa este processo sobre restituição/compensação. A DRF/Piracicaba/SP, através do
Despacho Decisório de fls. 406/418, reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, conforme discriminado à fl. 417, e homologou as compensações declaradas
neste processo até o limite do crédito reconhecido.
O interessado, cientificado em 25/04/2008 (fl. 444), apresentou, em 27/05/2008, a
manifestação de inconformidade de fls. 450/462. Nesta peça, alega, em síntese, que os
créditos validados, corrigidos, são suficientes para compensar os débitos declarados.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 1085 e ss.)
A recorrente explica os fatos, alega que a decisão de primeira instância não
analisou os argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade e aduz em síntese:
> Há direito ao crédito, visto que o próprio Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
reconheceu o direito ao saldo negativo de IRPJ/1999 (R$ 13.487,93), de IRPJ/2000 (R$
228.690,48); e de CSLL/2000 (R$ 37.009,06), bem como pagamentos indevidos de
CSLL/2000 fR$ 81.614,32);
> Conseqüentemente, há direito à atualização e compensação dos referidos créditos; e
> Não há prejuízo aos cofres públicos porque os créditos da Recorrente são suficientes
para compensar os débitos que foram declarados ao Fisco.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

Do Pedido
40. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer (i) seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, (ii) para ver reformado o Acórdão ora recorrido, (iii)
reconhecendo-se o crédito tributário pleiteado em sua integralidade, (iv) e
homologando-se, por fim, as declarações de compensação efetuadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
De início, é importante frisar que a recorrente alegou que a decisão recorrida não
apreciou os argumentos expostos em sua manifestação de inconformidade, no entanto, não é o
que se verifica quando da análise do voto proferido (transcrito abaixo).
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos para justificar seu
direito ao crédito, não contestando a análise do direito creditório, mas sim a sua suficiência para
as compensações decorrente da atualização monetária dos valores homologados no Despacho
Decisório.. Dessa forma, como a questão foi adequadamente abordada pelo julgador a quo,
utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno do CARF, para transcrever e
adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da decisão recorrida.
Da Decisão da DRJ (Acórdão 12-32.219, fls. 1073 e ss.)
Tempestiva a manifestação de inconformidade, dela conheço. Observo que a
competência para julgamento deste processo foi transferida para esta DRJ pela Portaria
RFB n° 1.036/2010 (fls. 534/537).
Como visto no Relatório, a DRF/Piracicaba/SP, através do Despacho Decisório de fls.
406/418, reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou as
compensações declaradas neste processo até o limite do crédito reconhecido.
O crédito reconhecido foi discriminado à fl. 417.
Na manifestação de inconformidade, o interessado não contesta o crédito reconhecido
(que diverge do pleiteado — tabela à fl. 451). Alega, no entanto, que estes, corrigidos,
são suficientes para compensar os débitos declarados.
Os créditos reconhecidos foram corrigidos na forma da legislação, como pode ser
verificado pelo exame do extrato às fls. 438/442. Os valores corrigidos, inclusive,
coincidem com os apontados pelo interessado na planilha à fl. 458. Porém, na
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

operacionalização dos procedimentos de compensação, a DRF não incluiu o crédito
referente ao saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/2000. Tal fato não comporta
julgamento pela DRJ (pois não afeta o crédito reconhecido no Despacho Decisório
recorrido), devendo ser objeto de reexame pela própria DRF.
O Despacho Decisório deve, então, ser mantido, por não ter sido apresentado elemento
de prova que o modifique.
É o meu voto.
Julgadora Maria de Lourdes Marques Dias. Relatora.
Considerações Finais
A recorrente reitera as alegações que “há direito ao crédito, visto que o próprio
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil reconheceu o direito ao saldo negativo de
IRPJ/1999 (R$ 13.487,93), de IRPJ/2000 (R$ 228.690,48); e de CSLL/2000 (R$ 37.009,06), bem
como pagamentos indevidos de CSLL/2000 R$ 81.614,32”.
Repisa que “Consequentemente, há direito à atualização e compensação dos
referidos créditos”. Acrescenta que “não há prejuízo aos cofres públicos porque os créditos da
Recorrente são suficientes para compensar os débitos que foram declarados ao Fisco”.
Com base nisso, requer: “(i) seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, (ii) para ver reformado o Acórdão ora recorrido, (iii) reconhecendo-se o crédito
tributário pleiteado em sua integralidade, (iv) e homologando-se, por fim, as declarações de
compensação efetuadas”.
Ora, a julgadora a quo foi muito clara e objetiva ao consignar que “os créditos
reconhecidos foram corrigidos na forma da legislação, como pode ser verificado pelo exame do
extrato às fls. 438/442”.
A atualização dos créditos indicados pela interessada (tabela abaixo) é exatamente
igual aos valores constantes das fls. 438/442 (que se referem às e-fls. 876/884) indicados acima
pela Autoridade Julgadora.
Abaixo, reproduz-se a tabela apresentada na MI pela ora recorrente (e-fls. 916):

Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

Registro que as taxas de juros consideradas pela manifestante estão corretas.
Abaixo, segue o recorte das imagens dos valores devidamente corrigidos,
conforme aponta a Autoridade Julgadora (e-fls. 876 e ss.):
e-fl. 876

e-fl. 880

e-fl. 884

A recorrente não refutou as razões expostas pela Autoridade Julgadora, de modo a
impossibilitar a reforma do que foi decidido. Conforme imagem acima, os valores dos créditos
estão atualizados corretamente.
Ressalta em seu recurso que “o somatório dos créditos, R$ 519.951,89, é muito
superior ao montante dos débitos informados nas declarações de compensação, que somados
totalizam R$ 464.822,07”. Com fulcro na verdade material alega que “o Sr. Auditor Fiscal se
equivoca ao homologar parcialmente as declarações de compensação elaboradas pela
Requerente, quando deveria tê-lo feito totalmente” porquanto “o valor das compensações está
dentro dos limites do crédito reconhecido no próprio r. Despacho Decisório”.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000790/2003-16

No entanto, na tabela apresentada considerando os débitos, não há a correção com
os acréscimos legais. A interessada só corrigiu os créditos, os débitos possuem vencimentos
anteriores à entrega da DCOMP (e-fl. 08) e não foram corrigidos. A tabela indicada na MI
(reproduzida no Recurso Voluntário) se refere aos débitos “declarados”, os quais não estão
atualizados. Ou seja, deveriam ser atualizados até a data da entrega da DCOMP, considerando os
vencimentos anteriores a julho de 2003.
Para atualização dos valores, aplica-se o disposto no art. 28 da IN SRF 210/02,
com redação dada pela Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003 — (Publicada no
DOU de 28/05/2003, seção , página 34):
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 323, de 24 de abril de 2003)
[...]
As declarações foram entregues em 22 de julho de 2003, desse modo não se aplica
o disposto no art. 2o da IN SRF 323/03, cuja regra consta das “Disposições Transitórias”
expostas no art. 63 da IN SRF 460/04, atualmente reproduzida no art. 149 da IN 1.717/17.
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital